Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO TAMBÉM PELA VIA POSTAL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DA EXEQUENTE INDICADO NA INICIAL. ART. 274 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.2. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que (a)s empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
5. No caso concreto, a parte exequente encontra-se cadastrada como parceira eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchido os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Para além da regular intimação eletrônica, foi enviada carta com aviso de recebimento para o endereço informado pela própria exequente na inicial, que, todavia, foi devolvido com a informação de “não procurado”. 6.1. De acordo com o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil-CPC, (p)resumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 6.2. Ausente comunicação ao juízo de qualquer alteração de endereço da exequente, presume-se válida a intimação postal realizada.
7. Apelação cível conhecida e não provida.